Tribunal: STF
Processo: HC 251498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável. 3. No que se refere à eventual parcialidade do Juízo de origem em razão do indeferimento de perguntas repetidas, esta Corte pontifica que o indeferimento de perguntas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, não configura cerceamento de defesa. Precedentes. 4. A autoria e a materialidade delitiva foram adequadamente comprovadas pelas provas dos autos. O depoimento da vítima tem grande relevo em crimes dessa espécie, considerando o fato de serem praticados sem a presença de terceiros. 5. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, na hipótese de crime praticado pelo marido da tia, que tinha autoridade inegável sobre a criança, sendo irrelevante o fato de a vítima estar sob a guarda e companhia dos pais. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.